Tribunal: STF
Processo: AI 690136
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVERSÃO DE FASES DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE DO CONJUTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes decisão judicial que reconhece a ilegalidade de ato administrativo que permitiu a inversão das fases de concurso público, contrariando o fixado no edital.



    Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de origem sobre as mudanças nas regras do edital e o consequente prejuízo ao ora agravado demandaria a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.